Tribunal: TJBA
Processo: 8006133-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006133-05.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2017. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 E LEI ESTADUAL Nº 14.314/2022. MÉRITO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO NO ITEM 9.3.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATOS QUE NÃO ATINGIRAM A CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA PARA A CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PARADIGMAS INDICADOS QUE PERTENCEM A OUTRAS REGIÕES OU CERTAMES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO NA MESMA LOCALIDADE E QUADRO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVOS CONCURSOS NOS ANOS DE 2019 E 2022. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA CANDIDATOS ELIMINADOS OU FORA DAS VAGAS. DISTINÇÃO QUANTO AO PRECEDENTE DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0017418-14.2015.8.05.0000. INDÍCIOS DE FRAUDE EM COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA DETECTADOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidatos eliminados no concurso público para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB 01/2017), que buscavam anular a eliminação por cláusula de barreira e obter o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame. Alegaram que atingiram a pontuação mínima na prova objetiva e que não houve correção da prova discursiva por motivo ilegal. Invocaram, ainda, suposta preterição e a irregularidade na abertura de novos concursos durante a vigência do certame de 2017. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da cláusula de barreira e a inexistência de preterição, destacando que os autores não se classificaram dentro do limite exigido para correção das provas discursivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a cláusula de barreira prevista no edital é válida, diante da eliminação dos candidatos que não se classificaram entre os melhores colocados para correção da prova discursiva; (ii) saber se houve preterição arbitrária decorrente da convocação de candidatos com notas inferiores, de outros concursos ou regiões; (iii) saber se a abertura de novos certames durante a suspensão da validade do concurso anterior implica violação ao direito dos candidatos; (iv) verificar a existência de indícios de fraude documental e sua repercussão no mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está correta ao afastar a preliminar de preclusão. A vigência do concurso foi suspensa em virtude da pandemia, por força da LC nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 14.314/2022, o que viabiliza a apreciação do mérito. A cláusula de barreira prevista no item 9.3.1 do Edital SAEB 01/2017 é legítima e constitucional, conforme entendimento consolidado no TEMA 376 do STF (RE 635.739), que permite limitação à correção de provas discursivas com base em critérios objetivos e previamente estipulados. Os recorrentes foram eliminados por estarem fora do quantitativo estabelecido para correção das redações. Não ostentam, portanto, direito subjetivo à nomeação ou à participação nas demais etapas do certame. Não se comprovou preterição. Os paradigmas apontados pelos apelantes foram aprovados em concursos distintos ou classificados em regiões diferentes, o que impede a comparação direta. A abertura de novos concursos não configura, por si só, preterição, conforme decidido pelo STF no TEMA 784 (RE 837.311). Candidatos eliminados não têm expectativa jurídica de convocação. O precedente citado no Mandado de Segurança nº 0017418-14.2015.8.05.0000 não se aplica ao caso concreto, pois naquela hipótese os candidatos estavam classificados e ativos no concurso, diferentemente dos ora apelantes, eliminados na primeira etapa. Apontam-se indícios de fraude nos documentos de residência apresentados, com indícios de adulteração detectados pelo juízo de origem, reforçando a fragilidade das alegações e comprometendo a boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, que limita a correção da prova discursiva aos melhores classificados na prova objetiva, é constitucional e válida, conforme Tema 376/STF.” “2. A eliminação de candidato por não atingir a classificação necessária para correção da prova discursiva afasta a expectativa de direito à nomeação, não havendo que se falar em preterição.” “3. A abertura de novos concursos durante o prazo de validade suspenso de certame anterior não gera, por si, direito subjetivo à convocação de candidatos eliminados, nos termos do Tema 784/STF.” “4. A ausência de correspondência regional e a participação em certames distintos inviabilizam o reconhecimento de preterição entre candidatos.” “5. A apresentação de documentos com indícios de fraude compromete a boa-fé processual e reforça a ausência de direito subjetivo.” ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04